Tribunal: TJMT
Processo: 1007607-98.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007607-98.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YARA LAINO - CPF: 645.005.439-53 (RECORRENTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), TOP CAR MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 37.098.861/0001-64 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007607-98.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Yara Laino

Parte Recorrida(s):
Top Car Multimarcas LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 246

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTAS PROMISSÓRIAS – COMPRA DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO A PRÓPRIO PUNHO
– COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e consequente indenização por danos morais.

2.

A empresa ré, em sua defesa, trouxe aos autos contrato de compra e venda de veículo assinada de próprio punho pela autora, onde consta como condição de pagamento, além da entrada com um veículo Corsa Hatch e do financiamento de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), nota promissória no montante total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a ser quitada em três vezes de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

3.

Sentença meritória de improcedência dos pedidos iniciais, eis que reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

4.

Em suas razões recursais, a autora requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que a negativação decorreu do débito contido em nota promissória, e não em contrato assinado pela recorrente. Defende ainda que as notas foram emitidas em nome de um terceiro, e que não existe ligação entre a negativação e a empresa requerida. Busca a fixação de danos morais.

5.

Da análise dos autos, observo que a empresa recorrida juntou recibo de venda assinado pela recorrente, conforme se vê no id. 135858668, no qual consta assinatura semelhante àquela posta no documento pessoal da consumidora e na procuração, além de
prints
de tela de conversa por aplicativo de mensagem
Whatsapp
que demonstram o pagamento de somente uma das três parcelas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), documentos que juntos têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

6.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia, consoante art. 373, II, do CPC.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022